Tribunal: TJBA
Processo: 8002914-74.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002914-74.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: JOSE CARLOS SANTOS DE NOVAES / S & E PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): THIAGO DA SILVA SANTOS, ROGERIS PEDRAZZI / AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR EMBARGADOS: JOSE CARLOS SANTOS DE NOVAES / S & E PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): THIAGO DA SILVA SANTOS, ROGERIS PEDRAZZI / AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PARCELAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE ENCARGOS FINANCEIROS. COBRANÇA ABUSIVA RECONHECIDA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL MANTIDA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA PARTE RÉ REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Autor. O Autor alega omissão, obscuridade e contradição na análise da ausência de cláusula contratual que legitimasse a cobrança de valores considerados indevidos desde o início do contrato. A parte ré, por sua vez, sustenta a existência de contradição e erro material na substituição do índice de correção monetária (IGP-M por IPCA) e na determinação de devolução de valores, alegando julgamento ultra petita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a legalidade da cobrança de encargos financeiros não previstos de forma expressa no contrato; (ii) saber se a decisão incorreu em contradição ou erro material ao substituir o índice de correção monetária pactuado (IGP-M) por outro (IPCA); (iii) saber se houve julgamento ultra petita ao se determinar a devolução de valores pagos a maior, sem pedido específico na inicial; (iv) saber se há abusividade na composição das parcelas diante da ausência de cláusulas claras e se a devolução deve ocorrer de forma simples ou em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.. III. Razões de decidir 3. A omissão apontada pela parte autora procede. O acórdão embargado não enfrentou, de forma específica, a ausência de cláusula contratual clara que previsse encargos financeiros como juros remuneratórios ou capitalização, especialmente diante da diferença significativa entre o saldo devedor (R$ 81.600,00) e o valor histórico total a ser pago (cerca de R$ 120.000,00). 4. A Cláusula Terceira do contrato apenas prevê atualização monetária anual pelo IGP-M, sem qualquer menção a encargos financeiros. A ausência de previsão expressa viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. 5. Ainda que seja juridicamente possível a cobrança de juros remuneratórios ou capitalização, essa possibilidade depende de previsão contratual clara e expressa, o que não se verifica no caso concreto, conforme exigido pelos arts. 6º, 39 e 51 do CDC. 6. A cobrança de valores significativamente superiores ao saldo devedor inicial, sem que haja cláusula contratual clara justificando tais acréscimos, configura vantagem manifestamente excessiva e cláusula abusiva, em afronta aos incisos V, X e XV do art. 51 do CDC. 7. Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos a maior, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, este não merece acolhida. A devolução em dobro pressupõe a existência de cobrança indevida realizada de forma injustificável, o que não se aplica à hipótese dos autos, pois a cobrança estava amparada por cláusulas contratuais que, à época, não haviam sido anuladas judicialmente. A restituição, portanto, deve ocorrer de forma simples. 8. A alegação de julgamento ultra petita também não procede. A inicial, embora não contenha pedido expresso de restituição, apresenta fundamentação clara quanto à ilegalidade da cobrança e ao pedido de revisão contratual. A determinação de devolução dos valores pagos a maior é consequência lógica da procedência do pedido revisional. Precedente do STJ. 9. A suposta contradição e o erro material na substituição do índice de correção monetária também não se sustentam. A alteração do IGP-M pelo IPCA foi devidamente fundamentada no voto embargado, considerando os efeitos extraordinários da pandemia da COVID-19 e a deflação registrada pelo IGP-M nos anos de 2022 a 2024. O embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 10. Igualmente, não há contradição na rejeição do pedido de descaracterização da mora com base no Tema 28 do STJ, pois não se discute, nos autos, a abusividade de cláusulas que tratem de percentual de juros remuneratórios ou sua fórmula de cálculo. Não houve mora reconhecida, tampouco incidência da tese repetitiva. 11. Por fim, ressalta-se que, para efeitos de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 12. Conhecidos ambos os embargos de declaração. Rejeitados os opostos pela Ré. Parcialmente acolhidos os opostos pelo Autor. Tese de julgamento: “1. A ausência de cláusula contratual clara e expressa acerca da cobrança de encargos financeiros, como juros remuneratórios ou capitalização, impede sua exigibilidade e configura cobrança abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. A revisão contratual que reconhece cláusulas abusivas implica, como consequência lógica, o recálculo das obrigações contratuais com base exclusivamente nos encargos expressamente pactuados. 3. A restituição de valores pagos indevidamente em contratos de consumo deve ocorrer de forma simples, salvo erro injustificável na cobrança. 4. A análise dos pedidos formulados na petição inicial deve considerar a interpretação lógico-sistemática de seu conteúdo, sendo possível ao julgador reconhecer pedidos implícitos sem que isso configure julgamento extra ou ultra petita. 5. A alteração do índice de correção monetária pactuado é admissível, de forma excepcional, quando comprovado desequilíbrio contratual decorrente de eventos supervenientes e imprevisíveis, sem que isso configure erro material ou contradição no julgado". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, §2º. CDC, arts. 6º, III; 39, V e XIII; 42, parágrafo único; 51, IV, X e XV. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1587128/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos nº 8002914-74.2021.8.05.0154, sendo Embargantes e Embargados José Carlos Santos de Novaes e S&E Patrimonial Ltda, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os embargos de declaração, rejeitar os opostos pela Ré e acolher parcialmente os opostos pelo Autor, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator